Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-84.2023.8.11.0027
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000474-84.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0019-14 (APELADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), JEFFERSON ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 058.555.535-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. ARLA-32 COM COLORAÇÃO ROSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou denúncia por inépcia formal e ausência de justa causa, em face da empresa apelada, acusada da prática do crime previsto no art. 54, §1o, da Lei 9.605/98, em razão de constatação de adulteração do ARLA-32 em caminhão de sua propriedade, identificada por teste químico realizado pela Polícia Rodoviária Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresenta justa causa e descrição suficiente da conduta para o prosseguimento da ação penal; (ii) estabelecer se a mera constatação de adulteração do ARLA-32, sem prova da potencialidade lesiva, configura o crime ambiental previsto no art. 54 da Lei 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tipo penal do art. 54 da Lei 9.605/98 exige demonstração de poluição em níveis capazes de causar ou potencialmente causar danos à saúde humana, à fauna ou à flora, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa.

4.

A norma penal em branco demanda complementação normativa e prova concreta dos elementos do tipo, especialmente quanto à potencialidade lesiva da conduta.

5.

A simples constatação de alteração cromática em teste preliminar do ARLA-32 não comprova, por si só, a materialidade delitiva nem o risco efetivo ou potencial exigido pelo tipo penal.

6.

A ausência de perícia técnica ou de elementos que indiquem o grau de adulteração e seus efeitos impede a caracterização da materialidade do crime ambiental.

7.

A responsabilização penal exige demonstração de conduta culposa concreta, não basta a propriedade do veículo ou a presunção de irregularidade do insumo utilizado.

8.

O Direito Penal rege-se pelos princípios da legalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade, afasta sua incidência quando a conduta pode ser suficientemente reprimida na esfera administrativa.

9.

A dúvida quanto à ocorrência de crime e à materialidade delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo cabível a rejeição da denúncia quando ausente justa causa, se não houver, no caso em concreto, a demonstração da potencialidade lesiva.

10.

A jurisprudência admite que a ausência de prova da potencialidade lesiva e de laudo pericial idôneo conduz ao reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime ambiental do art. 54 da Lei 9.605/98 exige prova da potencialidade lesiva da conduta, não basta a mera irregularidade administrativa.

2. A simples constatação de adulteração do ARLA-32, sem informação do nível de adulteração e comprovação técnica do risco ambiental, não constitui materialidade delitiva.

3. A ausência de perícia ou de elementos mínimos sobre o grau de adulteração do ARLA-32, afasta a justa causa para a ação penal.

4. O Direito Penal não incide quando a conduta pode ser adequadamente sancionada na esfera administrativa, em respeito aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI e LVII; CP, art. 1o e art. 18, II; CPP, arts. 41, 158, 395, I e III, e 397, III; Lei 9.605/98, art. 54, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 12/08/2014; TJMS, RSE no 0000870-25.2016.8.12.0018, Rel. Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 28/09/2021; TJSP, Apelação no 0001669-94.2021.8.26.0344, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 29/09/2023; TJTO, HC no 0026846-90.2020.8.27.2729, Rel. José Carlos Tajra Reis Júnior, j. 19/08/2020; TJMT, Apelação no 00072122220198110003, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Apelação Criminal contra a sentença prolatada em 19/09/2025, que rejeitou a denúncia, oferecida contra a empresa Recorrida
por inépcia formal (art. 41, CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III, CPP).

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Estadual, acusando a empresa recorrida da prática do crime ambiental, tipificado no art. 54, § 1o da Lei 9.605/98, pelo fato de um caminhão de sua propriedade, ao ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, realizado teste químico no composto ARLA 32, por meio da aplicação de uma gota do reagente químico “negro de eriócromo T”, o resultado apresentou coloração rosa, o que indica adulteração do referido composto utilizado no veículo fiscalizado.

Alega o recorrente, nas razões recursais, que n
os termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária é cabível apenas quando:
I – verificada causa excludente da ilicitude do fato; II – constatada causa excludente da culpabilidade do agente, salvo nos casos de inimputabilidade; III – o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV – a punibilidade do agente estiver extinta. Nenhum desses requisitos está presente na espécie.

Aduz que na fase de oferecimento da denúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a persecução penal sempre que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, permitindo ao Ministério Público exercer seu dever de acusar sem que se exija comprovação cabal do resultado ou da culpa antes da instrução processual.

Diz que a
sentença recorrida, ao rejeitar a denúncia e absolver sumariamente à empresa acusada, fundamentou-se na inépcia formal da peça acusatória, ausência de justa causa para a ação penal e a conclusão de que a conduta narrada seria formal e materialmente atípica.

Assevera que tais fundamentos desconsideram que o artigo 54, § 1o, da Lei n.o 9.605/98 admite expressamente a forma culposa, dispensando a comprovação de dolo, bastando a demonstração da conduta imprudente que possa resultar em poluição.

Argumenta que a denúncia descreve de maneira suficiente a imprudência da empresa, ao permitir que veículo de sua propriedade trafegasse com ARLA-32 adulterado, fato constatado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e registrado no Auto de Infração de Trânsito no T640348599, no relatório policial no 3263205230503154554 e no termo de declaração do condutor do veículo, que afirmou que o abastecimento havia sido realizado na própria empresa, sem conhecimento sobre a adulteração.

Alega que ainda não ser exigida a indicação expressa da modalidade de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na denúncia, os elementos fáticos narrados evidenciam a imprudência da empresa, que se beneficiou da atividade de transporte de cargas permitindo o uso de ARLA-32 fora das especificações técnicas.

Diz que tal composto tem função específica de reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), poluentes altamente nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, de modo que a adulteração compromete diretamente a eficácia do sistema de redução catalítica, caracterizando conduta culposa suficiente para justificar a persecução penal.

Defende que no que
tange à alegada ausência de justa causa, o juízo a quo fundamenta que a constatação visual da alteração cromática do reagente não constituiria prova idônea, por não haver quantificação da adulteração ou comprovação do comprometimento do sistema de redução catalítica. Entretanto, tal argumento ignora que o próprio ARLA-32 é componente essencial do sistema de mitigação de NOx, de modo que sua adulteração, ainda que visualmente detectada, evidencia risco ambiental e à saúde humana.

Alega haver jurisprudência reconhecendo a tipicidade do crime ambiental sem o uso regular do ARLA-32. E que para a configuração do crime de poluição previsto no art. 54 da Lei no 9.605/98, não é exigida a realização de perícia técnica, sendo suficiente a demonstração do risco ou potencialidade lesiva da conduta, elementos indispensáveis à deflagração da persecução penal.

Afirma que estão presentes os pressupostos mínimos para o recebimento da denúncia, inexistindo qualquer elemento que configure inépcia, ausência de justa causa ou atipicidade da conduta. Impõe-se, assim, a reforma da sentença, a fim de que a denúncia seja devidamente recebida e a ação penal tenha regular prosseguimento.

Aduz que prequestiona a matéria legal envolvida nesta causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário, vez que a decisão recorrida, data maxima venia, baseia-se em premissas que vão de encontro aos dispostos nos art. 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal, art. 54, § 1° da Lei n. 9.605/98 e art. 5o, XLVI, da Constituição Federal. Requer que seja prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional, a fim de que se viabilize eventual interposição de recursos extraordinário e especial aos Tribunais superiores. Trata-se de simples cautela processual para que, na eventualidade de ser aviado o recurso especial, não se faça juízo de admissibilidade negativo, com fundamento na ausência de prequestionamento (tout court).

Ao final requer o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Nas contrarrazões a empresa Recorrida alega que a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto analisou com profundidade e acerto técnico as teses defensivas levantadas em resposta à acusação, reconheceu de forma independente e cumulativa, três vícios insanáveis que obstam o prosseguimento da persecução penal, a saber: (i) a inépcia formal da denúncia, ante a ausência de individualização da conduta da pessoa jurídica; (ii) a ausência de justa causa, vez que o Parquet sequer demonstrou a potencialidade lesiva da conduta narrada; e, por fim (iii) a atipicidade (formal e material) da conduta narrada, que para além de constituir infração administrativa, foi insignificante.

Diz que a peça acusatória não contém a descrição mínima dos elementos objetivos da conduta imputada à apelada. Por isso a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia é medida que se impõe, pois a acusação violou o art. 41 do CPP, revelando-se inepta, nos termos do art. 395, I, do mesmo diploma processual.

Aduz que o
Parquet
não individualizou, de forma concreta, seja na denúncia, seja nas razões recursais, qualquer conduta culposa atribuível à empresa apelada. Limitou-se a afirmar que o composto ARLA 32 encontrava-se adulterado, sem, contudo, indicar de maneira clara: a. Quais foram as proporções de água e ureia contidas no reservatório de ARLA? b. Em que medida o uso, isoladamente, poderia causar poluição em níveis tais que resultem em danos à saúde humana ou ao meio ambiente? c. Qual a ligação objetiva entre a empresa e a suposta adulteração, além da propriedade do veículo? d. Quais atos comissivos ou omissivos foram praticados pela Apelada que demonstrem imprudência, negligência ou imperícia?

Ao final requer o improvimento do recurso.

O Ministério Público que atua na Turma Recursal pugnou pelo provimento da apelação criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos no 1000474-84.2023.8.11.0027

Processo Apelação Criminal

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrida: Agropecuária Maggi Ltda.

VOTO:

Colendos pares

O Ministério Público ofereceu denúncia contra a Apelada, imputando-a como incursa nas sanções do art. 54 e §1oda Lei 9.605, de 12;02/1998, porque um caminhão de sua propriedade, ao ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, constatou-se que o ARLA-32 estava adulterado.

A denúncia poderá ser rejeitada liminarmente nas hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, e após a apresentação da defesa, nos termos do art. 397 do mesmo Códex, in verbis:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

(Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta;

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

(Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

IV - extinta a punibilidade do agente.

(Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

Há controvérsia na jurisprudência se o simples fato de ser constatado pela fiscalização a existência de adulteração do ARLA-32, em veículo movido a diesel, tipifica crime contra o meio ambiente.

Em direito penal deve ser observado a máxima
nullum crimen, nulla poena sine lege scripta,
(nulo o crime, nula a pena sem lei escrita), pois o art. 1o do Código Penal dispõe:
“Art. 1
o
- Não há crime sem lei anterior que o defina”.
Deve ser ressaltado que não há lei prevendo, especificamente, que se for constatado que em veículo movido a diesel se o ARLA-32, fabricado após determinado ano, estiver adulterado tal fato constitui crime contra o meio ambiente.

O art. 54 e §1oda Lei 9.605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Ocorre a prática do crime culposo, quando o agente causa o ilícito não desejado, mas por descumprir o dever de cuidado, age com negligência, imprudência ou imperícia, em conformidade com o disposto no art. 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 18 - Diz-se o crime:

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

O art. 54 da Lei 9.605/98 é exemplo da chamada norma penal em branco, pois traz no seu corpo um preceito genérico, indeterminado e, sobretudo, incompleto, embora tipifica o crime, não define completamente os elementos da tipificação, necessita da complementação de outra norma (lei, decreto, portaria) para definir a conduta criminosa.

O AdBlue, conhecido em nosso
País como
ARLA-32 é obrigatório no Brasil desde 2012 para veículos pesados (caminhões e ônibus) equipados com tecnologia SCR para redução de emissões. E a partir de 2025 também devem usá-lo picapes leves e SUVs diesel para atender ao PROCONVE, como Jeep Compass, Fiat Toro, Renault Master, Ford Ranger, Toyota Hilux/SW4 2025.

ARLA
é a abreviação de Agente Redutor Líquido de Óxidos de Nitrogênio (Nox), o número
32
refere-se ao nível de concentração de ureia na solução (32,5%.)
em água desmineralizada (67,5%), é uma solução transparente, não tóxica e de manuseio seguro, e, como já dito, t
odos os veículos movidos a diesel, fabricados a partir de 2025, devem utilizá-lo.

E se o motorista colocar esse produto em seu veículo, e, se por acaso, estiver adulterado, será considerado que praticou crime? Trata-se de matéria controvertida em nossos Tribunais, pois há decisões em ambos os sentidos, é necessário refletir com profundidade sobre esse tema, pois terá grande repercussão em nossa sociedade.

Como é público e notório no Brasil, muitos motoristas estão sendo vítimas de combustível adulterado, principalmente gasolina e diesel, com mistura ilegal de substâncias como solventes, água ou metanol ao combustível original, que causa falhas no motor, aumento de consumo, entupimento de filtros, danos à injeção eletrônica etc.

Não se tem notícia, ainda, da existência de venda de ARLA-32 adulterado, mas tudo é possível, como é público e notório até mesmo as bebidas alcoólicas foram adulteradas, que inclusive causaram mortes, podem muito bem adulterar qualquer outro líquido, inclusive o ARLA-32.

Assim, se o motorista tiver a infelicidade de colocar um ARLA-32 em seu veículo, que é vendido em galões ou a granel, e esse produto tiver adulterado, caso a Polícia constate a existência adulteração, terá cometerá crime? Se for entendido desta forma, está criado um crime
in re ipsa
, em que o fato em si tipifica o delito, independentemente de culpa, dispensando a necessidade de provas adicionais para comprovar a ocorrência do dano ambiental.

Com isso, poderá ser considerado que uma pessoa cometeu um crime, sem que haja dolo, nem culpa, se não souber que o ARLA-32 que colocou em seu veículo estava adulterado.

Como é público e notório, o valor do litro do ARLA-32 é aproximadamente metade do valor do litro de óleo diesel e, se o reservatório do referido produto estiver cheio, pode rodar milhares de quilômetros, de forma que financeira a economia seria muito pouco.

No entanto, a inobservância do dever de cuidado, por si só, não constitui conduta típica porque é necessário outro elemento do tipo culposo: o resultado. Só haverá ilícito penal culposo se da ação contrária ao cuidado resultar lesão a um bem jurídico. Se, apesar da ação descuidada do agente, não gerar resultado lesivo, não haverá crime culposo.

Para ser tipificado o crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, a poluição ambiental causada pelo veículo automotor acusado estar com o Adblue irregular, deve resultar, ou poder resultar, em dano à saúde humana ou provocar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Os caminhões movidos à diesel fabricados até o ano de 2012,
e muitos deles continuam trafegando em nossas rodovias,
não utilizam o
AdBlue, de forma que, em tese, se a ausência desse produto causasse graves danos à saúde humana, já teriam sido proibidos de trafegarem. O mesmo ocorre com caminhonetes fabricadas antes de 2025, que continuarão trafegando em nossas cidades e rodovias, em tese, não causam danos suficientes para considerar como crime.

Se, por exemplo, forem paradas duas caminhonetes movidas a óleo díesel, uma fabricada no ano de 2023 em que não há previsão de uso do ARLA-32 e outra fabricada no ano de 2025, que deve usar o AdBlu, e nesta for constatado que tal produto estava adulterado, o seu motorista cometeu o crime tipificado no
art. 54 da Lei 9.605/98? E o motorista da primeira caminhonete continuará sua marcha normalmente, sem o uso do referido produto, penso que essa interpretação não é a mais correta.

No exemplo, hipotético citado no parágrafo anterior, em meu entender, demonstra que o perigo à saúde humana, pelo não uso do ARLA-32, em tese, não é tão grave à saúde humana, senão seria proibido a circulação de todos os veículos movidos à diesel que não utilizam o referido produto.

Assim, embora o crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/1998, seja formal e de perigo abstrato, a conduta deve gerar potencialidade de causar danos à saúde humana para sua configuração.

Para o referido artigo, não é qualquer poluição ambiental que constitui crime, pois exige que seja causada seja em nível elevado, pois dispõe:
“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
, ..”

Por isso não basta informa quer o ARLA-32 estava adulterado, sem mencionar o nível, ou percentual aproximado de adulteração,

nem descrever um fato que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana.

Em tese, um produto que visa reduzir a incidência de poluição ambientar, se tiver adulterado por mistura de outro produto, gerará variação de sua eficácia de acordo com o percentual de alteração.

Assim, se a adulteração do Arla-32 for total, não gerará redução alguma, em tese,
s.m.j
, se a adulteração for no percentual de 10% sua eficácia, presumivelmente, será de 90%, e se a adulteração for de 90% a redução será de apenas 10%.

Por isso é necessário ter informações sobre o percentual ou nível de adulteração do ARLA-32 existente no veículo. Ao que consta, não foi realizado exame pericial no referido produto, para constatar o que provocou a coloração rosa, e não será mais possível realiza-lo, pois ao que consta foi descartado.

É público e notório que a empresa Apelada possui uma frota muito grande de caminhões devido a sua atividade e não há notícia de que outro caminhão de sua propriedade tenha apresentado problema semelhante, com ARLA-32, para demonstrar que tenha conhecimento de sua ocorrência, ou tenha agido com culpa consciente.

Nem toda atividade poluição do meio ambiente constitui crime, qualquer motor movido a combustão ao funcionar causa poluição ambiental, um avião a jato de grande porte gasta até 15.000 litros de combustível por hora, cerca de 250 litros por minuto, que gera evidentemente muita poluição ambiental, mas nem por isso é considerado crime.

No campo hipotético, não pode ser deixado de levar em consideração que alguém, por maldade alguém pode colocar água ou outro líquido no reservatório de ARLA-32 para prejudicar o proprietário. Há notícias de colocação de areia no tanque de combustível ou no cárter do veículo para prejudicar o seu dono.

Em matéria penal deve ser observado o axioma,
in dubio pro reo
, (na dúvida, a favor do réu) um princípio do Direito Penal brasileiro, derivado da presunção de inocência, que obriga o juiz a absolver o acusado caso as provas sejam insuficientes para uma condenação. Se a acusação não demonstrar certeza absoluta sobre a culpa, a dúvida beneficia o réu.

Também há o princípio
in dubio pro societate
(na dúvida, em favor da sociedade) que em processo penal, normalmente aplicado no recebimento da denúncia, no entanto, se for reconhecido de plano que pelos fatos nela descritos, há ausência de justa causa para o exercício da ação penal, ou que não há elementos para reconhecer a existência de crime, pode ser rejeitada.

Embora haja decisões reconhecendo que basta ser comprovado que o ARLA-32 do veículo estava adulterado para o motorista ou proprietário ser considerado que praticou crime ambiental, penso que a multa administrativa aplicada, pelo fato de o referido produto estar adulterado é suficiente para sancionar o motorista ou proprietário que estiver nestas condições.

Há decisões judiciais de primeira reconhecendo a inocorrência de crime ambiental se apenas for constatado que o ARLA-32 do veículo estava adulterado, sem outros elementos:

Processo no 08111049-90.2023

SENTENÇA

Vistos e etc.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de M. J. Novaes de Lima & CIA e Ltda e Dyego Loran de Souza Silva , imputando-lhes a conduta descrita no art. 54, § 1o, da Lei no 9.605/98.

Segundo a exordial foi constatado que o veículo de propriedade da empresa M. J. Novaes de Lima & CIA e Ltda e conduzido pelo demandado Dyego Loran de Souza Silva encontrava-se com irregularidade quanto ao sistema de pós tratamento de gases poluentes.

Os autores do fato não aceitaram a proposta de transação penal (ID 111289075).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 18/06/2024 , ocasião em que foi apresentada resposta à acusação, recebida a denúncia, não sendo aceita suspensão condicional do processo, tendo ocorrido a instrução processual, abrindo-se prazo para memoriais escritos (ID 118012907).

Memoriais dos requeridos M. J. Novaes de Lima & CIA e Ltda e Dyego Loran de Souza Silva no ID 118457449, ocasião em que foi pugnado pela absolvição dos réus .

Memoriais do Ministério Público no ID 118799191, ocasião em que pugnou pela condenação dos réus.

É o relatório. Decido.

Cuidam os presentes autos de ação penal pública movida contra M. J. Novaes de Lima & CIA e Ltda e Dyego Loran de Souza Silva.

Pois bem.

Antes de tudo, deve ficar claro que o processo penal é o instrumento pelo qual o Estado, por intermédio do devido processo legal, pode vir a cercear a liberdade das pessoas, ocorrendo essa situação em face de uma decisão penal condenatória.

Esclareça-se que a liberdade se trata, depois da vida, do bem jurídico mais importante que uma pessoa pode ter, de forma que o Estado , através do Poder Judiciário, só pode vir proferir uma decisão condenatória e, assim, cercear o direito de ir e vir de alguém quando tiver provas cabais e contundentes da existência de crime e de sua autoria , de forma que o mínimo de dúvida, implica em uma decisão de caráter absolutório.

Tecidas essas considerações iniciais, passarei a enfrentar o mérito da causa.

O ilícito penal imputado aos demandados possui a seguinte redação:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: (GRIFEI)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Como se vê, para a caracterização do tipo penal em questão é imprescindível que reste comprovado que a ação realizada resulte ou possa resultar em danos à saúde humana ou provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Assim, com relação ao delito em questão, a partir de uma singela leitura da norma, observa-se que não é qualquer poluição que ensejará o enquadramento criminal, uma vez que a realização do tipo objetivo depende de prova técnica delimitadora da potencialidade lesiva à saúde humana ou à vida de animais e plantas.

Tal situação, para a caracterização da infração penal, é demasiadamente importante pois, como se sabe, qualquer introdução de elementos exógenos no meio ambiente vem a ser uma espécie de poluição, porém, só se pode falar na ocorrência de poluição criminosa, ou seja, alcançada pelo direito penal, quando esta, comprovadamente, for capaz de gerar risco à saúde humana ou de causar os danos que o tipo penal prevê.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Não é qualquer poluição que ensejará enquadramento criminal. A realização do tipo objetivo é dependente de prova técnica delimitadora da potencialidade lesiva à saúde humana ou à vida de animais e plantas. Qualquer introdução de elementos exógenos no meio é poluição, mas é poluição criminosa somente aquela que é capaz de gerar risco à saúde humana ou a que causa os danos que o tipo legal prevê . O conceito de polui ção é mais amplo do que a caracterização administrativa da poluição, e o conceito de poluição criminosa é, ainda, mais estreito . (TRF-2a Região. Ac no 4.086, Dju 03/02/2006).

Portanto, induvidosamente, não pode ocorrer uma interpretação automática de que toda hipótese de caracterização administrativa de poluição venha a configurar uma poluição criminosa, sob pena de ocorrer flagrante violação ao princípio da legalidade estrita, corolário do direito penal.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que o Ministério Público apresenta como lastro probatório para a comprovação da materialidade da suposta infração penal o teste realizado pela Polícia Rodoviária Federal e que se encontra acostado ao Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O teste realizado pela Polícia Rodoviária Federal e no qual se baseia a peça inicial acusatória utiliza-se do reagente denominado "Negro de Eriocromo T", que se trata de um teste colorimétrico da qualidade do ARLA 32 para identificar adulterações ou irregularidades no produto em uso.

Ao tratar do ARLA 32, Paula e Demarchi lecionam:

Arla é a abreviação de Agente Redutor Líquido de Óxidos de Nitrogênio (Nox), já o número 32 refere-se ao nível de concentração de ureia na solução (32,5%) em água desmineralizada.

O Arla atua diretamente nos sistemas de exaustão visando a redução dos óxidos de nitrogênio, convertendo- os em nitrogênio e vapor de água.

O Arla 32 foi introduzido no mercado brasileiro com base na Instrução Normativa (IN) no 23 de 11 de julho de 2009 do Ibama. Essa IN especifica as características físicoquímicas do Arla e define suas propriedades e os limites máximos das substâncias encontradas nessa solução, como o cálcio e magnésio que é de 0,5 mg/kg. Na tabela 01, são apresentadas as especificações do Arla 32, conforme previsto na Instrução Normativa 23 do Ibama. Estas especificações, quando atendidas, garantem os resultados da redução catalítica do NOx nas emissões, e também contribui para a preservação do equipamento. (PAULA, Wilton Filgueiras de; DEMARCHI, Paulo Henrique; "ARLA TESTE", p. 742-759 . In: Anais do XXIV Simpósio Internacional de Engenharia Automotica - SIMEA 2016 [=Blucher Engineering Proceedings]. . São Paulo: Blucher, 2016).

Ainda de acordo com Paula e Demarchi:

O uso de uma solução fora das especificações preconizadas na IN 23 do Ibama faz com que a conversão de óxidos de nitrogênio (NOx) para nitrogênio (N2) e vapor de água seja ineficiente, além de danificar seriamente o sistema SCR, fazendo com que o veículo ultrapasse os limites de emissões definido pelo PROCONVE, em virtude da deposição de minerais e outros contaminantes no catalizador. (PAULA, Wilton Filgueiras de; DEMARCHI, Paulo Henrique; "ARLA TESTE", p. 742-759 . In: Anais do XXIV Simpósio Internacional de Engenharia Automotica - SIMEA 2016 [=Blucher Engineering Proceedings].. São Paulo: Blucher, 2016).

Como já referido acima, o teste no qual se baseia o Ministério Público para imputar a prática de crime à parte demandada utiliza-se do indicador denominado Negro de Eriocromo, teste este no qual o aparecimento da cor avermelhada tem o lastro de indicar a presença de algumas substâncias que tem seu limite máximo preconizado na Instrução Normativa no 23/2009 do IBAMA.

Discorrendo tecnicamente acerca do teste em que se utiliza do Negro de Eriocromo, lecionam Paula e Demarchi:

A fiscalização do Arla utilizando o Negro de Eriocromo, vem completar o processo, haja vista que o simples aparecimento da cor avermelhada, indica, de forma clara e direta a presen ça de algumas substâncias que tem seu limite máximo preconizado na IN 23/2009 do Ibama , e este procedimento, aliado ao uso do refratômetro que indica a concentração de ureia no Arla, torna a fiscalização completa e eficiente. (GRIFEI). (PAULA, Wilton Filgueiras de; DEMARCHI, Paulo Henrique; "ARLA TESTE", p. 742-759 . In: Anais do XXIV Simpósio Internacional de Engenharia Automotica - SIMEA 2016 [=Blucher Engineering Proceedings]. . São Paulo: Blucher, 2016).

Como se vê, a partir de explicação técnica acerca do teste em que se baseia a denúncia, o aparecimento da cor avermelhada indica a presença de "algumas substâncias que têm seu limite máximo preconizado na Instrução Normativa no 23/2009 do IBAMA", instrução normativa esta que, por estar sendo utilizada para a imputação de crime à parte demandada, merece ser transcrita:

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 23, DE 11 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre a especificação do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo para aplicação nos veículos com motorização do ciclo Diesel.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso da atribuição que lhe confere o item VIII, do art. 22, do anexo I ao Decreto n.o 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprova a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2007,

Considerando as determinações da Resolução CONAMA no 403, de 11 de novembro de 2008, art. 11, § 3o; e

Considerando as prescrições do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE instituído pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente através da Resolução CONAMA n.o 18, de 6 de maio de 1986, e demais resoluções complementares, resolve:

Art. 1o Estabelecer para o "Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo, a ser utilizado em veículos com motorização do ciclo Diesel, a denominação de ARLA 32.

Art. 2o O ARLA 32 é uma solução composta por água e uréia em grau industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outras substâncias.

Art. 3o Estabelecer as especificações para o ARLA 32, conforme Anexo I desta Instrução Normativa.

Parágrafo único As normas DIN 70071 ou ISO 22241-2 serão utilizadas para a metodologia dos ensaios para caracterização do ARLA-32, até que seja estabelecida norma brasileira compatível.

Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MESSIAS FRANCO

Como se observa a partir da simples leitura da Instrução Normativa no 23/2009 do IBAMA, esta dispõe sobre a especificação do Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo para aplicação nos veículos com motorização do ciclo Diesel, ou seja, refere-se a questões relacionadas aos veículos, não trazendo em seu bojo qualquer análise direta relacionada à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora.

De igual modo, deve ser destacado que a Resolução no 958/2022 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), citada no Termo Circunstanciado de Ocorrência, dispõe sobre os limites de emissões de gases e partículas pelo escapamento de veículos automotores, sua fiscalização pelos agentes de trânsito, requisitos de controle de gases do cárter e sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos , ou seja, refere-se a questões atinentes aos veículos automotores, não discorrendo, portanto, diretamente sobre saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora.

De outra banda, a Resolução CONAMA no 403/2008 dispõe sobre a nova fase de exigência do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PROCONVE para veículos pesados novos (Fase P-7) e dá outras providências, ou seja, refere-se a questões atinentes aos veículos automotores, não discorrendo, portanto, diretamente sobre saúde humana, mortandade de animais ou destruição

Como se vê, os atos normativos acima referidos não apresentam em seu bojo referência concreta ou direta acerca dos dados relacionados à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, pelo que, muito embora sirvam para lastrear sanção de cunho administrativo, não possuem fundamento para lastrear condenação criminal

Assim, é indubitável que o teste realizado pela Polícia Rodoviária Federal , no qual se baseou o órgão ministerial para imputar a prática de crime à demandada apenas tem o lastro de caracterizar, em tese, a prática de infração administrativa, ou seja, falha no sistema de pós- tratamento de gases poluentes, não tendo, porém, condições de materializar a prática de crime de poluição , uma vez que para tal seria imprescindível a demonstração de que a conduta praticada resultou ou possa resultar em danos à saúde humana ou provocou a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora , o que não se dá no caso em questão, diante das próprias características do teste realizado, motivo pelo qual a absolvição da parte demandada é medida que impõe ante a flagrante ausência de demonstração da prática delituosa.

Consigne-se que este juízo, ao julgar o Processo no 0810538-92.2023.8.14.0015, asseverou que o teste que vem sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal e no qual vem o Ministério Público Estadual se baseando para deflagrar Ações Penais perante este juízo não se presta para demonstrar a prática de crime de poluição.

Registre-se que a jurisprudência, em casos como o presente, relativos ao ARLA 32, vem assim se manifestando:

TJMS: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - CRIME AMBIENTAL - POLUIÇÃO (ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/98)- DECISÃO JUDICIAL MANTIDA - PECULIARIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

I Conforme já decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça," embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. "(AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

II O tipo penal previsto no art. 54, da Lei n.o 9.605/98 exige que a poluição produzida seja suficiente para causar ou poder causar danos à saúde humana ou ambiental.

nitrogênio que, conquanto inferior ao exigido por lei, certamente agia no sentido de converter, ainda que de forma menos eficaz, os poluentes em substâncias inertes.

IV Ademais, a aplicação de multas administrativas nos importes de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal.

V Com o parecer, recurso desprovido. (GRIFEI).

(TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0000870-25.2016.8.12.0018, Paranaíba, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, j: 28/09/2021, p: 05/10/2021).

E Mais:

TJSP: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 54, § 1o, DA LEI No 9.605/98 (CRIME AMBIENTAL) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ACOLHIMENTO A ausência de laudo pericial e de outras provas demonstrando o nível de poluição causada torna duvidosa a materialidade do delito, impondo-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Recurso provido. (Apelação Penal no 0001669-94.2021.8.26.0344 - Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda - Jul. em 29/09/2023). (GRIFEI).

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. CAMINHÃO TRATOR. PRODUTO ARLA 32 COM POSSÍVEL ADULTERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PERÍCIAS INCONCLUSIVAS, APESAR DAS DILIGÊNCIAS ENVIDADAS PELO MAGISTRADO. INFRAÇÃO PUNÍVEL ADMINISTRATIVAMENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DO TCO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 648, INCISO I DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. (TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0026846-90.2020.8.27.2729, Rel. JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR , SEC. 1a TURMA RECURSAL , julgado em 19/08/2020, juntado aos autos 28/08/2020 10:48:54). (GRIFEI).

Consigne-se que a imputação de uma infração penal, mesmo que de menor potencial ofensivo, a um cidadão ou a uma pessoa jurídica não pode ocorrer a partir de uma singela e objetiva interpretação da norma sem o respeito ao basilar princípio da legalidade estrita, ou seja, sem respeitar as elementares do tipo penal, o qual no caso em questão exige que haja demonstração de que a poluição causada, para ser considerada crime , seja:"em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a

Observe-se, por fim, que este juízo não está a afirmar que em todos os crimes de poluição seja imprescindível a realização de perícia para a comprovação da materialidade da infração penal, mas sim que, em casos como o presente, no qual a acusação do Ministério Público se dá simplesmente a partir da reprovação do veículo quando submetido ao teste que se utilizada do Negro de Eriocromo T, a prova pericial que demonstre danos ou riscos de danos à saúde humana ou a provocação da mortandade de animais ou a destruição significativa da flora é imprescindível, o que não ocorreu e não mais poderá vir a ocorrer nos presentes autos ante a ausência de notícias da apreensão do veículo para fins de realização da competente perícia, a qual poderia, concretamente, demonstrar a prática da infração penal.

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver, como absolvidos tenho os réus M. J. Novaes de Lima & CIA e Ltda e Dyego Loran de Souza Silva , nos termos do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações de praxe. Por fim, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Data registrada em sistema.

André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca - Juiz de Direito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do vizinho Estado de Mato Grosso do Sul, sobre a constatação do ARLA-32 em desacordo com os parâmetros legais é pacífica neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO (ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/98) – DECISÃO JUDICIAL MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I Conforme já decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, "embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima." ( AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

II O tipo penal previsto no art. 54, da Lei n .o 9.605/98 exige que a poluição produzida seja suficiente para causar ou poder causar danos à saúde humana ou ambiental.

III No caso em epígrafe, o contexto fático apresentado, consistente na apreensão de um veículo com nível de concentração de fluído anti-poluente ARLA 32 em desacordo com os parâmetros legais não se mostra suficiente para atrair a incidência do direito penal ao caso concreto, notadamente se considerado que o veículo continha em seu reservatório determinada quantidade de agente redutor de óxido de nitrogênio que, conquanto inferior ao exigido por lei, certamente agia no sentido de converter, ainda que de forma menos eficaz, os poluentes em substâncias inertes.

IV Ademais, a aplicação de multas administrativas nos importes de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal.

V Com o parecer, recurso desprovido.

(
TJ-MS
- AI: 14156038920218120000 MS 1415603-89 .2021.8.12.0000, Relator.: Juiz Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 27/09/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO (ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/98) – DECISÃO JUDICIAL MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I Conforme já decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, "embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima." (AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

II O tipo penal previsto no art. 54, da Lei n.o 9.605/98 exige que a poluição produzida seja suficiente para causar ou poder causar danos à saúde humana ou ambiental.

III No caso em epígrafe, o contexto fático apresentado, consistente na apreensão de um veículo com nível de concentração de fluído anti-poluente ARLA 32 em desacordo com os parâmetros legais não se mostra suficiente para atrair a incidência do direito penal ao caso concreto, notadamente se considerado que o veículo continha em seu reservatório determinada quantidade de agente redutor de óxido de nitrogênio que, conquanto inferior ao exigido por lei, certamente agia no sentido de converter, ainda que de forma menos eficaz, os poluentes em substâncias inertes.

IV Ademais, a aplicação de multas administrativas nos importes de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal.

V Com o parecer, recurso desprovido.

(
TJ-MS
- AI: 14146919220218120000 MS 1414691-92 .2021.8.12.0000, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO (ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/98) – DECISÃO JUDICIAL MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I Conforme já decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, "embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima." (AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

II O tipo penal previsto no art. 54, da Lei n .o 9.605/98 exige que a poluição produzida seja suficiente para causar ou poder causar danos à saúde humana ou ambiental.

III No caso em epígrafe, o contexto fático apresentado, consistente na apreensão de um veículo com nível de concentração de fluído anti-poluente ARLA 32 em desacordo com os parâmetros legais não se mostra suficiente para atrair a incidência do direito penal ao caso concreto, notadamente se considerado que o veículo continha em seu reservatório determinada quantidade de agente redutor de óxido de nitrogênio que, conquanto inferior ao exigido por lei, certamente agia no sentido de converter, ainda que de forma menos eficaz, os poluentes em substâncias inertes.

IV Ademais, a aplicação de multas administrativas nos importes de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal.

V Com o parecer, recurso desprovido.

(
TJ-MS
- Recurso em Sentido Estrito: 0000870-25.2016.8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Desa . Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO (ARTIGO 54 DA LEI N. 9.605/98) – DECISÃO JUDICIAL MANTIDA – PECULIARIDADES DO CASO QUE INVIABILIZAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I Conforme já decidido pelo e . Superior Tribunal de Justiça, "embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima." ( AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

II O tipo penal previsto no art. 54, da Lei n .o 9.605/98 exige que a poluição produzida seja suficiente para causar ou poder causar danos à saúde humana ou ambiental.

III No caso em epígrafe, o contexto fático apresentado, consistente na apreensão de um veículo com nível de concentração de fluído anti-poluente ARLA 32 em desacordo com os parâmetros legais não se mostra suficiente para atrair a incidência do direito penal ao caso concreto, notadamente se considerado que o veículo continha em seu reservatório determinada quantidade de agente redutor de óxido de nitrogênio que, conquanto inferior ao exigido por lei, certamente agia no sentido de converter, ainda que de forma menos eficaz, os poluentes em substâncias inertes.

IV Ademais, a aplicação de multas administrativas nos importes de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal.

V Com o parecer, recurso desprovido.

(
TJ-MS
08009467120208120019 Ponta Porã, Relator.: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 10/03/2022)

Em havendo ausência de efetiva lesão ao bem protegido pela norma legal o colendo Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais têm seguido o mesmo entendimento, de haver irrelevância penal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM PROTEGIDO PELA NORMA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.

1. Esta Corte Superior, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a sua Terceira Seção, tem admitido a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrada, a partir do exame do caso concreto, a ínfima lesividade ao bem ambiental tutelado pela norma. Precedentes.

2. Muito embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.

3. A aplicação do princípio da insignificância (ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela) reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, permitindo a afirmação da atipicidade material nos casos de perturbações jurídicas mínimas ou leves, consideradas também em razão do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

4 . Na espécie, ainda que a conduta do apenado atenda tanto à tipicidade formal (pois constatada a subsunção do fato à norma incriminadora) quanto à subjetiva, haja vista que comprovado o dolo do agente, não há como reconhecer presente a tipicidade material, na medida em que o comportamento atribuído não se mostrou suficiente para desestabilizar o ecossistema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 1263800 SC 2011/0154972-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2014)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI 9.605/97). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I - Considerando-se que tanto o Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma, HC 112563 - SC, mv, rel . Min. Cezar Peluso, DJe de 10-12-2012) quanto o Superior Tribunal de Justiça (Quinta Turma, AgRg no RESP 1263800 - SC, v.u., rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 21-08-2014; Quinta Turma, AgRg no RESP 1320020 - RS, mv, rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 16-04-2013; Quinta Turma, AgRg no HC 313815 - SP, v .u., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 02-102017), em situações onde verificada pesca durante o defeso ou mediante instrumentos não permitidos, propendeu pela aplicação do princípio da insignificância, admissível a incidência deste na ação, de menor potencial ofensivo, consistente em comercializar aproximadamente oito quilos de lagosta, avaliados em trezentos reais, principalmente quanto o Estado impôs ao suposta infrator sanção pecuniária no montante de mil e setenta e quatro reais .

II - Inconformismo cujo provimento é negado.

(
TRF-5
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0807648-46.2017.4.05.8400, Relator.: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2018, 4a TURMA)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. PESCA ILEGAL. ART. 34, CAPUT, LEI 9.605/98. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1. "A aplicação do princípio da insignificância (ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela) reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, permitindo a afirmação da atipicidade material nos casos de perturbações jurídicas mínimas ou leves, consideradas também em razão do grau de afetação da ordem social que ocasionem" ( AgRg no REsp 1263800/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014).

2. Não tendo sido apreendido nenhum pescado em poder do denunciado que, por ocasião do flagrante, portava apenas uma tarrafa e nada mais, conforme declaração dos próprios policiais, forçosa é a aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos, ante a ausência de lesão mínima ao bem jurídico tutelado na espécie, qual seja, o meio ambiente.

3. Recurso em sentido estrito desprovido.

(
TRF-1
- RSE: 00024468420154013815, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 14/02/2017)

No caso em concreto, no reservatório do ARLA-32 do caminhão havia o referido produto, embora não haja informações da quantidade, tanto que foi determinado a limpeza do reservatório e a colocação de novo ARLA-32. Não há informações sobre o que causou a adulteração, que tipo de líquido foi colocado no reservatório.

No Relatório Policial consta:
“Sabe-se que com o objetivo de reduzir custos, algumas empresas e condutores de veículos burlam o sistema de várias formas. As principais fraudes consistem em adicionar água na solução ou produzir o ARLA32 de forma artesanal com ureia agrícola e água comum”.

Não foi realizado perícia no ARLA-32 que estava no caminhão, demonstrando o motivo pelo qual este produto apresentou cor rosa e por isso foi classificado como adulterado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Tocantins já proferiu decisão determinando o trancamento de Termo Circunstanciado, pelo uso de ARLA-32, em veículo movido a diesel, com possível adulteração, quando a perícia for inconclusiva:

HABEAS CORPUS
. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. CAMINHÃO TRATOR. PRODUTO ARLA 32 COM POSSÍVEL ADULTERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PERÍCIAS INCONCLUSIVAS, APESAR DAS DILIGÊNCIAS ENVIDADAS PELO MAGISTRADO. INFRAÇÃO PUNÍVEL ADMINISTRATIVAMENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DO TCO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 648, INCISO I DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

(
TJ-TO
- Habeas Corpus Criminal: 00263932820198279100, Relator.: JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2020, TURMAS RECURSAIS)

A Turma Recursal de nosso Estado também já decidiu que o acusado deve ser absolvido se inexistir prova mínima da materialidade:

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 54, § 1o DA LEI 9605/98 – AUSENTE A PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, II DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Inexistindo nos autos prova mínima da materialidade do delito que se imputa, não pode ser presumida a materialidade, sendo o caso de absolvição nos moldes do artigo 386, II do CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00072122220198110003, Relator.: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2023)

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem decidido que há necessidade de demonstração que o produto produziu risco à saúde humana.

RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIME AMBIENTAL –
ART
.
54
DA
LEI
No
9.605
/98 – SUPOSTO USO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 EM VEÍCULO QUE DEVERIA UTILIZAR DIESEL S10 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
ART
. 386, VII, DO CPP – MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – FOTOGRAFIAS EM PRETO E BRANCO QUE NÃO PERMITEM IDENTIFICAÇÃO DA COLORAÇÃO DO COMBUSTÍVEL – DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – VEÍCULO NÃO APREENDIDO PARA PERÍCIA – TESTEMUNHOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA QUE CORROBORAM O USO EXCLUSIVO DE DIESEL S10 PELA EMPRESA – NOTAS FISCAIS E RELATÓRIO DE VIAGEM QUE COMPROVAM AQUISIÇÃO REGULAR DO COMBUSTÍVEL ADEQUADO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes ambientais de natureza técnica, a prova pericial é instrumento fundamental para a comprovação da materialidade delitiva, conforme preconiza o
art
. 158 do Código de Processo Penal. A ausência dessa prova, quando possível sua realização, compromete substancialmente a pretensão acusatória.

Não se mostra suficiente para embasar decreto condenatório o depoimento isolado de agente policial que, apesar de afirmar a visualização do uso de combustível inadequado, admite não se recordar se houve coleta de material para perícia técnica e reconhece que o procedimento padrão seria recolher o veículo para o pátio, a fim de que fosse periciado, o que não ocorreu no caso em análise.

Havendo dúvida razoável quanto à materialidade do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (
art
. 5o, LVII, da Constituição Federal).

No processo penal brasileiro, o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, a quem compete demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos constitutivos do crime. Não tendo o Ministério Público se desincumbido desse ônus, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

(N.U 0000408-16.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ART. 54 DA LEI No 9.605/98 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A CONSTATAR A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO PELA CONDUTA DA ACUSADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo-se em vista que o próprio legislador indicou como conduta penalmente relevante apenas aquela que produziu ou possa vir a produzir grande impacto ambiental, demonstrando risco à saúde humana e à fauna e flora local, e atento à ausência nos autos de estudo que comprove se realmente ocorreu dano ambiental, e a possível extensão deste, imperativa é a absolvição dos apelados, ante a exiguidade de provas à confirmação da materialidade delitiva.” (TJMT, Apelação Criminal no 81138/2011)

(N.U 0002121-34.2008.8.11.0003, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014

Embora as decisões acima, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não sejam especificamente de ARLA-32 com possível adulteração, se refere ao crime de dano ambiental, com necessidade de demonstração de risco à saúde humana, o raciocínio deve ser o mesmo quando constar que o referido produto está adulterado.

Em matéria cível e administrativa, não tenho dúvida que devam ser tomadas providencias visando a preservação do meio ambiente, com aplicação de multas e fixadas indenizações para reparar eventual dano. Porém, em matéria penal, entendo que uma pessoa não pode ser considerada criminosa, somente porque o ARLA-32 de seu veículo estava adulterado, pois essa pessoa também pode ter sido vítima.

Deve ser ressaltado que se for constatado adulteração do ARLA-32 existente no veículo, este fato gerará sua apreensão pela autoridade de trânsito, bem como será lavrada multa e sua liberação ocorrerá somente após tal problema ser resolvido.

Como reiteradamente tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, entendo que neste caso a aplicação da multa administrativa é capaz de conferir tutela assaz abrangente e eficaz ao caso concreto, denotando a desnecessidade de incidência do direito penal, consequentemente, que o fato narrado, salvo se houver outros elementos nos autos, comprovando que o nível de poluição, pelo produtor estar adulterado, resulta, ou pode resultar em danos à saúde humana, como descrito no tipo penal, não constitui crime.

Diante da inexistência de maiores elementos ou informações nos autos, entendo que deve ser mantida a decisão que não recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Ante o exposto
, em face ao disposto no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
nego provimento
à apelação criminal e mantenho a sentença que rejeitou a denúncia.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026